Tribunal: CARF
Processo: 11030.722326/2014-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jeferson Teodorovicz
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.722326/2014-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.272 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
LAGOA PARQUE HOTEL LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL - DÉBITOS.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débitos
com exigibilidade não suspensa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antônio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
LAGOA PARQUE HOTEL LTDA - EPP recorre a este Conselho Administrativo
pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ/JFA de no de 14/04/2016, fls.
77/80, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O litígio decorreu da exclusão do contribuinte do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), por intermédio do Ato Declaratório Executivo DRF/Passo Fundo no
956910/2014, com efeitos a partir de 01/01/2015, em virtude de a contribuinte possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com a exigibilidade não suspensa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.722326/2014-64
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.272 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722326/2014-64

A exclusão foi fundamentada na existência de débitos não suspensos de natureza
não tributária.
A requerente contesta sua exclusão, mediante Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que apresentou impugnação contestando o Ato Declaratório Executivo
DRF/Passo Fundo no 956910/2014, pelos seguintes fundamentos, conforme se observa no
Acórdão da DRJ, às fls 78:
“Cientificada do ADE, a interessada apresentou defesa, na qual, em resumo,
pediu para que seja suspensa a exclusão efetuada, até o trânsito em julgado
da Ação de Execução Fiscal promovida pela União Federal, que tramita
perante a Justiça do Trabalho, contra a qual foram interpostos embargos nos
quais se discute os débitos”.
.
Ao apreciar a lide, a DRJ/JFA considerou improcedente a manifestação de
inconformidade, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DOS DÉBITOS.
Há que ser mantida a exclusão de ofício do Simples Nacional, quando a pessoa
jurídica que possui débito junto a Fazenda Pública Federal, sem a exigibilidade
suspensa, não promove a sua regularização em tempo hábil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Em síntese, a DRJ, com fundamento no art. 17, inc. V da LC 123/2006 e na
Resolução CSGN n. 94/2011, ao verificar nos sistemas internos que os débitos ainda constavam
com exigibilidade não suspensa, conheceu a Manifestação para, no mérito, negar provimento à
Manifestação de Inconformidade. Por outro lado, reconheceu que durante a discussão
administrativa, por força legal, a exclusão do Simples Nacional restaria suspensa.

Além disso, o Acórdão acrescentou:
O ADE de exclusão tem fundamento na existência de débitos com a exigibilidade não
suspensa, o que está de acordo com a legislação supracitada. Essa exclusão tornar-se
sem efeito caso a totalidade dos débitos esteja regularizada no prazo de trinta dias
contados da data da ciência da exclusão.
Em consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, verifiquei que,
conforme a última movimentação em 15/12/2015, ainda não houve trânsito em julgado
na execução fiscal. Ao lado disso, nos sistemas da RFB permanece a informação de que
os débitos que ensejaram a exclusão permanecem em cobrança, ou seja, não houve a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.272 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722326/2014-64

Devidamente cientificado em 16/05/2016, fls. 85, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário em 12/06/2016, fls. 87-96, reafirmando a necessidade de suspensão dos
efeitos do Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional; discutindo a liquidez e certeza da
dívida ativa, em virtude de haver embargos à execução fiscal e, que portanto, a partir de uma
interpretação teleológica entre o LC 123/2006, o art. 151 do CTN e a Lei 6830/1980 deveria se
estender os efeitos da suspensão de exigibilidade à penhora de bens que autoriza a propositura de
embargos à execução fiscal; que a manutenção da exclusão do Simples Nacional decorre de
violação a princípios constitucionais, que os débitos que motivaram à exclusão do Simples
Nacional são exatamente os mesmos que estão sendo discutidos judicialmente na Execução
Fiscal promovida pela Justiça do Trabalho.
É o relatório

Voto
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O Recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento, estando configuradas as
demais condições de admissibilidade do Recurso Voluntário.

Da violação à alegação de Princípios Constitucionais
No mérito, inicialmente, o Recorrente alega que a manutenção da exigibilidade do
débito em discussão judicial em sede de execução fiscal e que fundamenta a exclusão deste do
Regime do Simples Nacional viola princípios constitucionais (ampla defesa) e princípios
tributários (isonomia tributária e capacidade contributiva).
A esse respeito, reforce-se que a aplicação da Súmula n. 2 do CARF impede que
esta Turma se manifeste sobre a aplicação de princípios constitucionais: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Logo, a discussão
acerca da inconstitucionalidade de lei ou ilegalidade deve prosseguir na esfera competente.

Do fundamento legal para a exclusão ao Simples Nacional e da natureza dos
débitos que originaram as inscrições em dívida ativa:
A exclusão do Recorrente pelo Ato Declaratório Executivo foi fundamentada
pelos seguintes artigos:

Lei Complementar no 123, de 14/12/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.272 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722326/2014-64

Art. 73. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação da ME ou da EPP,
dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando:
[...]
d) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa, hipótese em que a exclusão: (Lei Complementar n o 123, de 2006, art. 17,
inciso V; art. 30, inciso II)
[...]

Assim, para que seja mantida a adesão ao Simples Nacional deve haver a
regularização dos débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional, no prazo previsto para
contestação. Nesse sentido, foi o entendimento do Acórdão n. 1301-004.474 proferido pela
Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção do CARF:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2009 EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
DÉBITO PARA COM A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
A pessoa jurídica que tem débito para com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, fica impedida de aderir ao Simples Nacional. Os débitos que
motivarem a exclusão de oficio devem ser regularizados dentro do prazo previsto para a
contestação.

Os débitos, todos já inscritos em dívida ativa pela PGFN, e que originaram a
exclusão do Simples Nacional, nos termos do Ato Declaratório Executivo DRF/Passo Fundo no
956910/2014, estão abaixo relacionados:

Segundo o próprio Recorrente, as certidões inscritas sobre o número
00513003914-50 (R$ 4932,10, valor original), 00513003915-30 (R$ 4932,10, valor original) e
00513003897-14 (R$ 35.683,25, valor original), 00513003836-00 (R$ 2.595,82, valor original)
foram fundamentadas pela aplicação de multa em face de violação dos artigos, 75 e 47 da
Consolidação de Leis de Trabalho, assim como do artigo 25 da Lei 7998/1990:.
CLT: Art. 75. Os infratores dos dispositivos do presente Capítulo incorrerão na multa de
cinquenta a cinco mil cruzeiros, segundo a natureza da infração, sua extensão e a
intenção de quem a praticou, aplicada em dobro no caso de reincidência e oposição à
fiscalização ou desacato à autoridade. Parágrafo único. São competentes para impor
penalidades as Delegacias Regionais do Trabalho.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.272 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722326/2014-64

CLT: Art. 47. A empresa que mantiver empregado não registrado nos termos do art. 41
e seu parágrafo único, incorrerá na multa de valor igual a 1(um) salário mínimo
regional, por empregado não registrado, acrescido de igual valor em cada reincidência
(Redação dada pelo Decreto-lei n. 229 de 1967). Parágrafo único. As demais infrações
referentes ao registro de empregados sujeitarão a empresa a multa de valor igual à
metade do salário mínimo regional, dobrada na reincidência (Parágrafo incluído pelo
Decreto-lei n.229 de 1967).
Lei 7988/1990: Art. 25. O empregador que infringir os dispositivos desta Lei estará
sujeito a multas de 400 (quatrocentos) a 40.000 (quarenta mil) BTN, segundo a natureza
da infração, sua extensão e intenção do infrator, a serem aplicadas em dobro, no caso de
reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade.
§ 1o Serão competentes para impor as penalidades as Delegacias Regionais do Trabalho,
nos termos do Título VII da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
§ 2o Além das penalidades administrativas já referidas, os responsáveis por meios
fraudulentos na habilitação ou na percepção do seguro-desemprego serão punidos civil e
criminalmente, nos termos desta Lei.

Portanto, os processos administrativos que originaram a inscrição das dívidas
ativas pela PGFN não possuem natureza tributária, mas trabalhista, uma vez que,
prosseguiram no âmbito de Competência de Delegacia Regional de Trabalho (a partir de
inspeção trabalhista), conforme legislação supra mencionada e seguiram o rito dos artigos 835 a
838 da CLT no tocante ao processo administrativo relativo à aplicação de multas trabalhistas.
Não é demais mencionar que o art. 39, § 2° da Lei n° 4.320/64 estabelece as duas
espécies de créditos da Fazenda Pública que constituem a Dívida Ativa:
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão
escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas
rubricas orçamentárias.
§ 1o - (...)
§ 2o - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza,
proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais e multas, e
Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os
provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de
qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros, laudêmios, alugueis ou taxas
de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos
públicos,
indenizações,
reposições,
restituições,
alcances
dos
responsáveis
definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda
estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em
geral ou de outras obrigações legais.

Sendo tais débitos supramencionados referentes à Fazenda Pública Federal,
seguirão o rito da Execução Fiscal, e inscritos pela PGFN, conforme prevê o art. 1a da Lei
6830/1980:
Art. 1o - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e,
subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil. (...)§ 4o - A Dívida Ativa da União
será apurada e inscrita na Procuradoria da Fazenda Nacional.
Por outro lado, considerando que tais débitos que foram objeto de exclusão do
Simples Nacional não possuem natureza tributária, mas de sanção administrativa decorrente de
violação de Lei trabalhista, não pode ser outra a conclusão senão a de tais débitos ou até mesmo
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.272 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722326/2014-64

a liquidez e certeza questionada pelo Recorrente no tocante aos débitos em discussão fogem da
esfera de análise e julgamento do CARF, conforme previsão expressa do artigo 1a do Regimento
Interno do CARF:
Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, órgão colegiado,
paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar
recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância, bem como os
recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da legislação referente a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).(grifo
nosso).

Logo, em que pese os débitos não tributários serem objeto de execução fiscal, nos
termos da Lei 6830/1980, a discussão sobre a liquidez e certeza dos débitos que originaram a
exclusão do Simples Nacional deve permanecer na Justiça do Trabalho, isto é, esfera judicial
competente.

Sobre a suspensão dos efeitos da exclusão do Simples Nacional mediante
contestação tempestiva ao Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples
Sobre a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório que resultou na exclusão do
Simples Nacional, reforce-se o teor da Solução de Consulta Interna COSIT n.18/2014, em
resposta à dúvida sobre a possibilidade de manifestação de inconformidade (ou impugnação)
lograr efeito suspensivo sobre ato de exclusão do Simples Nacional:
5. Com base no art. 39 da LC no 123, de 2006, entende-se que a Manifestação de
Inconformidade contra a Exclusão do Simples Nacional se enquadra no conceito de
recurso administrativo admissível pelas leis reguladoras do processo tributário
administrativo a que se refere o inciso III do art. 151 do CTN. 6. Nos termos do § 3o do
art. 75 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional (RCGSN) no 94, de 29 de
novembro de 2011, a impugnação do ato de exclusão do Simples Nacional tem efeito
suspensivo, razão pela qual o lançamentos de ofício que teve tal ato de exclusão como
premissa necessária terá caráter preventivo, e, portanto, estará com a exigibilidade
suspensa.

Adicionalmente,
mencione-se
o
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO
DRF/CPS n. 3 de 26 de janeiro de 2018, ao dispor que somente se efetiva a exclusão do
contribuinte com a decisão definitiva desfavorável ao contribuinte:

Art. 4o A pessoa jurídica que desejar contestar a sua exclusão do Simples Nacional
deverá apresentar, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste ADE,
impugnação dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento,
protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de sua
jurisdição, conforme disposto no art. 39 da Lei Complementar ne 123, de 2006, e art.
109 da Resolução CGSN ne 94, de 2011, e nos termos do Decreto ne 70.235, de 6 de
março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Parágrafo único. Na hipótese de apresentação de impugnação tempestiva, o termo de
exclusão somente se tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao
contribuinte, conforme disposto no § 3a do art. 75 da Resolução CGSN no 94, de 2011,
observando-se, quanto aos efeitos da exclusão, o disposto no art. 76 da Resolução
CGSN no94, de 2011.

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.272 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722326/2014-64

Uma vez que o Recorrente tenha contestado tempestivamente a sua exclusão do
Simples Nacional, esta não será efetivada enquanto não finalizado o processo administrativo, em
caso de decisão desfavorável ao contribuinte, portanto.
Da mesma forma, seguindo o mesmo raciocínio, o Recurso Voluntário,
apresentado tempestivamente, possui o condão de suspender os efeitos do Ato de exclusão do
Simples Nacional, enquanto não definitiva decisão desfavorável ao contribuinte.

Da impossibilidade aplicação do art.151 do CTN à penhora prevista na Lei n. 6830/1980.
Embora tenham sido ensejadoras de exclusão do Simples Nacional, reforce-se que
a natureza dos débitos que levaram aos processos administrativos que por sua vez geraram as
respectivas inscrições em dívida ativa pela PGFN multas administrativas junto à DRT, pois
oriundas da aplicação de multas por violações à legislação do trabalho e apuradas mediante
procedimento administrativo competente junto à Delegacia Regional do Trabalho (DRT).
Embora os débitos não possuam natureza tributária, mas de multas administrativas
aplicadas por violação à legislação trabalhista, e ainda que cobrada judicialmente nos termos da
Lei n. 6830/1980, a nomeação de bens à penhora não é hipótese de suspensão do créditos
tributários (ou não tributários) prevista no art. 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso,
ou dela conseqüentes.

Vale mencionar também que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
nos termos do CTN, encontra importante restrição à interpretação extensiva, nos termos do art.
111 do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Assim, a nomeação de bens à penhora não é hipótese de suspensão de
exigibilidade do crédito tributário, mas condição para que o executado possa ajuizar
embargos, e permitir, com base no art. 206 do CTN, a emissão da certidão positiva com efeitos
de negativa, por garantir a execução fiscal, nos seguintes termos:
Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando
exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.272 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722326/2014-64

interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua
pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se
refere o pedido.
Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que
tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do
requerimento na repartição.
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que
conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que
tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Por fim, uma vez que se verifique que o não adimplemento dos débitos que
originaram as respectivas dívidas ativas no prazo estabelecido pelos arts. 17, inc. V da LC
123/2006 e na Resolução CSGN n. 94/2011, também deve-se considerar que não foi realizada
regularização dos débitos aptos a garantir a manutenção da empresa no Simples Nacional, nos
termos da Resolução CGSN n. 94/2011, no seu artigo 6o:

Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver sido
deferido.
§ 3o O disposto no § 2o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
[...]
Observe-se também que o objeto versado no presente Processo Administrativo
Fiscal revela-se distinto do objeto relativo ao processo judicial que originou a decisão judicial
anexada. Portanto, inaplicável a Súmula n.1 do CARF, posto que ambos os processos, embora
conectados, apresentam objetos distintos.
Ainda, mesmo obtendo posteriormente a caracterização de eventual condição de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, no âmbito da execução fiscal 0000479-
48.2013.5.04.0471, atualmente em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região, mas
a posteriori do prazo legal estipulado para regularização do crédito, não há como reconhecer o
cancelamento da exclusão do Simples Nacional para o ano calendário almejado, o que não
significa, por outro lado, que a eventual regularização dos débitos não tributários não sirvam
para permitir a readmissão ao Simples para anos calendários seguintes.
De toda forma, não se verificando a regularização dos débitos nos termos da
Resolução CGSN n. 94/2011, no seu artigo 6o, assim como no prazo estabelecido pelo art. 17,
inc. V, da LC 123/2006, não há que se falar em cancelamento da exclusão da Recorrente no
Simples Nacional para o ano calendário .
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.272 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.722326/2014-64

Conclusão
Diante do exposto, por não haver regularização tempestiva dos débitos que foram
objeto de exclusão do Simples Nacional no prazo legal, voto em negar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jeferson Teodorovicz

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital